Tribunal: STF
Processo: HC 250525
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PRESA ANTES POR TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Mayara Regina dos Santos, contra decisão pela qual, em 10.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.167/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 25.11.2024, pela apontada prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 26.11.2024, em audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da 00ª Circunscrição Judiciária de São Paulo converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 56-58, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 3011989-15.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja liminar foi indeferida, em 30.11.2024, pelo Relator, Desembargador Marcelo Semer (fls. 180-181, e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 967.167/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, em 10.12.2024 (fls. 180-181, e-doc. 3).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante pleiteia a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e argumenta que “a não mitigação da Súmula pode implicar a privação de uma criança de 2 (dois anos) do convívio materno, essencial ao seu sadio desenvolvimento, em razão de prisão preventiva decretada a uma ré primária, em (suposto) estado de flagrância no delito de tráfico de drogas, crime cometido sem violência ou grave ameaça e sem que os elementos informativos apontem para uma ação exagerada que extrapole os contornos do tipo penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “não é necessária prova, no caso de presa mulher, de que ela seja imprescindível aos cuidados da criança, sendo certo que o direito da criança de conviver com sua mãe e por ela ser cuidada, nos termos do eca e da constituição da república, bem como a prioridade absoluta de que gozam as crianças, constituem fundamentos suficientes a embasar o direito à prisão domiciliar da mãe, mesmo em casos em que a mãe não é a única ou a principal responsável pelos cuidados com a criança” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante de todo o exposto, dispensada a vinda das informações da autoridade coatora, caso reste considerado devidamente instruído este writ, requer-se seja processado o pedido, observados os trâmites legais, com a concessão da ordem liminar de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, confirmando-se, ao final, a medida. 



    Subsidiariamente, diante da patente ilegalidade perpetrada contra a liberdade de locomoção da paciente, que, na hipótese de não ser conhecido o presente writ, haja a concessão da ordem de ofício” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.167/SP. Essa decisão, por sua vez, volta-se contra o indeferimento de liminar pelo Desembargador Marcelo Semer, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, já que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal estadual ou Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão na qual consignado:



    “E, a esse respeito, observo a necessidade de decretação da medida mais gravosa, eis que a preservação da ordem pública a impõe. 



    Ainda que o autuada tenha sido encontrada com reduzida quantidade de drogas, é certo que ela foi presa recentemente pela prática do mesmo crime tendo sido colocada em liberdade há menos de 03 meses, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 



    Ressalte-se que a reiteração em tráfico de drogas faz com que seja inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de modo que o delito torna-se hediondo e, portanto, suscetível de justificar a segregação cautelar. 



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). Ainda, embora a autuada tenha um filho pequeno, indagadas, esta afirmou que não reside com a criança. 



    E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, 
§ 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública” (fl. 57, 
e-doc. 3).



    10. Ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 3011989-15.2024.8.26.0000, o Desembargador Marcelo Semer do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou:



    “Na hipótese, conquanto se depreenda dos autos originais de que se trata de suspeita primária (fls. 29/30 dos autos originais), 
verifica-se que se encontra em andamento os autos de nº 1521547-80.2024.8.26.0228, em que a paciente responde como incursa no 
art. 33, caput, da Lei de Drogas por ato cometido em10/09/2024, ou seja, há menos de três meses, feito no qual foi beneficiada coma liberdade provisória (fls. 34/36 daqueles autos). 



    Assim, não é desproporcional, à primeira vista, a prisão preventiva, em especial para preservar a efetiva averiguação do fato criminoso em todas as suas dimensões, sem prejuízo de que, mantido o estado de inocência, e com a elucidação da situação, a questão seja reapreciada. 



    No mais, a análise do pedido de prisão domiciliar, em virtude de a paciente ser genitora de criança de 2 anos, comporta lugar quando da incursão aprofundada no tema, e não em sede liminar, uma vez que a reiteração delitiva recomenda, por ora, a manutenção da prisão cautelar” (fl. 22, e-doc. 3). 



    11. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar ao contexto descrito no processo.



    Constatou-se ser a paciente contumaz na prática delitiva, presa menos de três meses antes do caso em exame, também pela prática de tráfico de drogas. Ademais, foi encontrada razoável quantidade de entorpecentes (dez papelotes de maconha e trinta e um de cocaína) (fl. 33, e-doc. 3).



    O cenário narrado desautoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo 
n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2017).



    É de se destacar que o tema não teve a sua apreciação finalizada 
na primeira instância, estando pendente análise acerca da imprescindibilidade da mãe nos cuidados da criança, por ter sido informado que ela sequer reside com o menor (fl. 57, e-doc. 3). Para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, a fim de afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 
04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    12. Aplicável, portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora